Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF (RE No 855.178/SE). FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. NIVOLUMAB. ALTO CUSTO. MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. SUS. DIREITO À SAÚDE. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. LEI No 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.

1. Em demandas relativas ao fornecimento de remédios registrados na ANVISA pelo Estado é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

3. Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado (STJ, REsp no 1.657.156/RJ - Tema 106).

4. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente.

5. A Lei no 8.080/1990 estabelece, entre outras providências, a assistência terapêutica integral pelo SUS, mediante parâmetros para a dispensação de medicamentos. Contudo, em interpretação conforme a Constituição, não inviabiliza o fornecimento, pelos entes federativos, de outros fármacos em consonância com a orientação estabelecida pelo médico da paciente.

6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado, de forma genérica e abstrata, pelo Estado para se eximir do atendimento ao mínimo existencial.

7. Não há violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia quando o Poder Judiciário assegura a aplicação imediata e com máxima efetividade dos direitos fundamentais positivados, sobretudo daqueles de natureza social, que impõem atuação positiva do Estado.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.